Tribunal: TJDFT
Processo: 0703428-85.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFLITO ENTRE IRMÃOS. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO DEMONSTRADA. MERA DESAVENÇA INTERPESSOAL. APLICABILIDADE DA LEI No 11.340/06 AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei Maria da Penha exige três requisitos para sua aplicação: (i) vítima mulher, (ii) violência no âmbito da unidade doméstica, familiar ou em uma relação íntima de afeto, e (iii) agressão motivada pelo gênero.
2. O contexto fático indica tratar-se de um desentendimento entre irmãos, decorrente de um conflito específico relacionado à organização da festa de aniversário da filha da vítima. Assim, não há elementos que evidenciem que as supostas agressões tenham sido motivadas por uma presunção de inferioridade do sexo feminino ou por qualquer sentimento de posse ou dominação do suposto agressor em relação à vítima, afastando-se, portanto, a configuração de violência de gênero nos termos exigidos pela Lei Maria da Penha.
3. O simples fato de o crime ter sido cometido contra mulher não implica, por si só, a incidência da Lei Maria da Penha, sendo indispensável a comprovação do contexto de vulnerabilidade específico exigido pelo artigo 5o da referida norma, o que não se verifica no caso.
4. Recurso conhecido e desprovido.